Tribunal: STF
Processo: RE 73414
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-14
Data de publicação: 1972-03-14

Ementa:
IMPOSTO DE CONSUMO, O DONO DE AUTOMOVEL USADO, QUE TRANSFERE A SUA
RESIDÊNCIA PARA O BRASIL, TRAZENDO CONSIGO, DE MODO REGULAR, O SEU
VEÍCULO, NÃO PRATICA ATO DE IMPORTAÇÃO PROPRIAMENTE DITO. DESSARTE,
NÃO HÁ INCIDENCIA DO IMPOSTO DE CONSUMO, LEI N 4 502, DE 30.11.1964.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.